Tribunal: TJSP
Processo: 2068789-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Ausência de documento essencial. Irrelevância. Autos digitais. Preliminar afastada. Decisão que concedeu a tutela antecipada para determinar que a Ré autorize a internação em UTI Pediátrica, em Hospital de sua rede, independentemente do período de carência. Descabimento da negativa. Garantia à saúde. Necessidade caracterizada. Suspeita de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Ausência de documento essencial. Irrelevância. Autos digitais. Preliminar afastada. Decisão que concedeu a tutela antecipada para determinar que a Ré autorize a internação em UTI Pediátrica, em Hospital de sua rede, independentemente do período de carência. Descabimento da negativa. Garantia à saúde. Necessidade caracterizada. Suspeita de Covid-19, que caracteriza situação de urgência ou emergência. Inteligência das Súmulas 96 e 103 TJ/SP e 597 STJ. Presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068789-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, é agravado ANTHONY LIMA SOUZA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
56
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068789-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 12816
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2068789-22.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
AGRAVADO: ANTHONY LIMA SOUZA (MENOR REPRESENTADO)
INTERESSADA: CAMILA BATISTA LIMA
COMARCA: SÃO PAULO F. R. JABAQUARA
JUÍZA “A QUO”: CLAUDIA FELIX DE LIMA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Ausência de documento essencial. Irrelevância. Autos digitais.
Preliminar afastada. Decisão que concedeu a tutela antecipada para
determinar que a Ré autorize a internação em UTI Pediátrica, em
Hospital de sua rede, independentemente do período de carência.
Descabimento da negativa. Garantia à saúde. Necessidade
caracterizada. Suspeita de Covid-19, que caracteriza situação de
urgência ou emergência. Inteligência das Súmulas 96 e 103 TJ/SP
e 597 STJ. Presença dos requisitos legais indispensáveis à
concessão da tutela pleiteada. Decisão mantida. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão que,
nos Autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela antecipada para determinar que
a Ré autorize a internação em UTI Pediátrica, em Hospital de sua rede, independentemente
do período de carência.
Insurge-se a Agravante alegando, em síntese, não estarem presentes os
requisitos para a concessão de tutela de urgência, não havendo probabilidade do direito,
perigo de dano ou reversibilidade da medida.
Alega inexistir urgência ou emergência, não se enquadrando o caso no
artigo 35-C da Lei no 9.656/98, não havendo motivo para que o prazo de carência do
Contrato não fosse respeitado.
Diz que em nenhum momento o relatório médico considerou que os
problemas respiratórios do Agravado se dessem em razão da Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068789-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Agravo processado, sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado (fls.
95/96), com apresentação de Contraminuta, na qual há preliminar de não conhecimento do
Recurso, por ausência de documento essencial (fls. 101/109), e parecer da Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 114/117).
É o breve Relatório.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer promovida pelo Agravado em
face da Agravante, na qual este narra que é beneficiário de plano de saúde oferecido pela
Ré desde 27.02.2020.
O Autor, ora Agravado, menor com menos de um ano de idade, foi
acometido por dificuldades respiratórias, sendo levado por sua genitora ao Hospital Next
Butantã, credenciado da Ré.
Lá, o Pediatra constatou suspeita de Covid-19 e encontra-se internado
aguardando vaga para UTI pediátrica, visto estar com dificuldades para respiração.
Entretanto, a ora Agravante se negou a disponibilizar uma vaga para o
menor, por conta da carência contratual.
Diante disto, ingressou com a presente Demanda, requerendo a concessão
de tutela antecipada para determinar a Ré a autorização para a internação do Agravado em
UTI Pediátrica, bem como requereu sua condenação ao pagamento de indenização pelos
danos morais sofridos.
A tutela antecipada foi deferida para determinar que a Ré autorize a
internação em UTI Pediátrica, em Hospital de sua rede, independentemente do período de
carência
Desta Decisão se insurgiu a Agravante.
Primeiramente, analisa-se a preliminar arguida em Contraminuta.
Embora a Agravante não tenha trazido aos Autos do Recurso cópia do
Relatório Médico, documento essencial, o fato é que em se tratando de Autos Digitais, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068789-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
possibilidade de consulta ao inteiro teor do Processo Originário, com todos seus
documentos, tornando-se prescindível a juntada de tal documento.
Assim, REJEITA-SE a Preliminar suscitada.
Quanto ao mérito, não assiste razão a Agravante.
Prescreve o artigo 300 do Código de Processo Civil:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do Processo”.
Logo, para a concessão da tutela de urgência é necessário a evidência da
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do Processo.
E os referidos requisitos encontram-se presentes.
Ao contrário do alegado pela Agravante, o Relatório Médico (fls. 08/09
do Autos Originais), que solicitou a internação em regime de UTI pediátrica, demonstra
claramente que há queda de saturação de oxigênio por suspeita de Covid-19.
Como é de conhecimento geral, a Covid-19 tende a agravar o estado de
doenças respiratórias, como o caso do Agravado, que frise-se, é menor com menos de um
ano de idade, que já se encontrava há 5 dias com tosse e febre, o que determina a urgência
ou emergência em sua internação para o tratamento adequado.
Como bem apontado pela Procuradoria de Justiça:
“A atual pandemia de coronavirus (Covid-19), cuja gravidade é de
conhecimento público, inspira cuidados a todos, notadamente em razão
da redução funcional do pulmão, ocasionado por inflamação. Portanto,
a necessidade de internação em UTI, conforme prescrição médica, é
medida necessária a garantir o devido tratamento e atenção que ora se
exige” (fl. 115).
Observa-se, ainda, que os planos de saúde se submetem às regras do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068789-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no 608 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos Contratos de Plano
de Saúde, salvo os administrados por Entidades de autogestão”.
Além disso, em consonância com o artigo 47 do referido Diploma Legal,
as cláusulas contratuais deverão ser interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor.
Por considerar o consumidor parte vulnerável da relação estabelecida, a
este a Lei confere proteção contra disposições abusivas, as quais, insertas na Avença por
ato volitivo do fornecedor, ferem o equilíbrio contratual e se revelam incompatíveis com a
boa-fé, mostrando-se em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (artigo 51,
incisos IV e XV, do CDC).
Trata-se de mitigação do princípio pacta sunt servanda, prestigiando-se,
em seu lugar, o princípio da boa-fé e a função social do Contrato (artigo 421 do Código
Civil), relevantes ao caso concreto.
E, neste sentido, as Súmulas 96 e 103 deste Tribunal de Justiça de São
Paulo estabelecem o seguinte:
“Súmula 96. Havendo expressa indicação médica de exames associados
a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de
cobertura do procedimento”.
“Súmula 103. É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de
urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de
carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n.
9.656/98”.
E é o que delimita também a Súmula 597 do Superior Tribunal de
Justiça:
“A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068789-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
utilização dos serviços de assistência médica nas situações de
emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o
prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
Frisa-se, como mencionado alhures, que o Médico do Agravado solicitou
a internação em UTI Pediátrica em razão de suspeita de Covi-19, o que demonstra a
urgência e emergência da mesma, não havendo que se falar em aplicação de prazo superior
ao de 24hs.
Ou seja, a recusa da Ré em autorizar a internação para tratamento
necessário ao Autor, implica privação completa de seu acesso à saúde e possível, o que é
inadmissível.
Sendo assim, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da
antecipação de tutela, a justificarem a concessão da tutela de urgência, para determinar a
manutenção do Agravado no plano de saúde, pois além de estar em risco à proteção da
saúde, bem jurídico especialmente relevante, que deve ser priorizado em detrimento de
qualquer outro, a medida concedida é passível de reversão, pois eventuais prejuízos
suportados pela Agravante serão de ordem exclusivamente patrimonial.
Portanto, considerando que a negativa de cobertura poderá acarretar
sérios riscos à saúde do Agravado, é imperiosa a manutenção, por ora, da concessão da
tutela de urgência pleiteada, porquanto presentes os pressupostos do artigo 300, do Código
de Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, CONHECE-SE E NEGA-SE PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento interposto, mantida na íntegra a respeitável Decisão agravada, pelos
próprios e jurídicos fundamentos já na oportunidade explicitados.
PENNA MACHADO
Relatora